Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA E DE CURSO ON-LINE. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – A venda casada, prática vedada, art. 39, inc. I, do CPC, se configura quando há a aquisição conjunta dos serviços de seguro de garantia estendida e de curso on-line sem que tenham sido ofertados de forma clara e solicitados pela consumidora. Procedência parcial do pedido de indenização por danos materiais.

II - A cobrança indevida de garantia estendida e do curso on-line e a demora excessiva do réu para efetivar a troca do produto defeituoso, sem que tomasse qualquer providência para agilizar a substituição, extrapolou o mero aborrecimento e transtorno decorrentes de relação comercial, causando inequívoco dano moral.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

IV - Apelação parcialmente provida.